Tribunal: TJMT
Processo: 0033466-20.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0033466-20.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FABIANE ARAUJO SIMOES PASSOS - CPF: 623.276.232-00 (APELADO), DIVANEIDE DOS SANTOS BERTO DE BRITO - CPF: 827.608.291-20 (ADVOGADO), GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE - CNPJ: 03.658.432/0011-54 (APELANTE), GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAUJO - CPF: 879.883.301-44 (ADVOGADO), EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - CPF: 859.755.161-53 (ADVOGADO), VANESSA MEIRELES RODRIGUES - CPF: 812.593.361-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No 0033466-20.2016.8.11.0041

APELANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

APELADA: FABIANE ARAUJO SIMOES PASSOS

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PREPARATÓRIA À AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –PROCEDÊNCIA – CANCELAMENTO DO CONVÊNIO DO PLANO DE SAÚDE EM RAZÃO DA INADIMPLÊNCIA DO TITULAR – NÃO COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – ABUSIVIDADE – PRECEDENTES DO STJ – BENEFICIÁRIA/DEPENDENTE GRÁVIDA QUE SE ENCONTRAVA ADIMPLENTE – FATURAS PAGAS EM SEPARADO DAS FATURAS DO TITULAR DO PLANO - DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que seja permitido à operadora do plano de saúde a rescisão unilateral do contrato na hipótese de inadimplência, não comprovada a prévia notificação do consumidor, conforme exige a Lei no 9.656/98, afigura-se ilícito o seu cancelamento e, via de consequência, a negativa de autorização dos exames e procedimentos médicos hospitalares solicitados pelo usuário, subsistindo o dever de indenização.

Não resta dúvida de que o sofrimento experimentado pela parte autora foge à normalidade e causa dano moral passível de indenização, pois justamente quando mais precisou, no momento final da sua gestação e no parto, não teve o amparo do plano de saúde, apesar de se encontrar adimplente com as parcelas, cujas faturas eram pagas de forma separada das faturas do titular do convenio.

Há de ser mantido o valor indenizatório se atende os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.-

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL No 0033466-20.2016.8.11.0041

APELANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

APELADA: FABIANE ARAUJO SIMOES PASSOS

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE
na
Ação de Obrigação de Fazer preparatória a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais,
ajuizada por
FABIANE ARAUJO SIMOES PASSOS,
contra sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para:

a) confirmar a tutela provisória de urgência, consistente na obrigação de proceder aos exames de pré-natal e ao procedimento cirúrgico para a realização do parto, incluído despesas médicas hospitalares e medicamentos;

b) condenar a requerida ao pagamento das despesas apresentadas, no valor de R$ 9.559,98 (nove mil quinhentos e cinquenta e nove reais e noventa e oito centavos), a título de danos materiais, acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária a partir da citação;

c) condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da autora, a título de danos morais, com juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a sentença.

E ainda, condenou a demandada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em síntese, sustenta a apelante que o cancelamento do plano de saúde ocorreu em razão de o titular, Sr. Homero Simões de Oliveira, se encontrar inadimplente, o qual não cumpriu a obrigação mesmo após ter sido notificado.

Defende a inexistência de ato ilícito capaz de gerar o dever de indenizar, uma vez que agiu no exercício regular do seu direito, bem como insurge-se quanto ao valor indenizatório, requerendo a sua redução.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Sem contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

APELAÇÃO CÍVEL No 0033466-20.2016.8.11.0041

APELANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

APELADA: FABIANE ARAUJO SIMOES PASSOS

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora, ora apelada, é agregada ao plano de saúde de seu genitor, Homero Simões de Oliveira, ofertado pela requerida/apelante, e ao procurar o Hospital Santa Rosa, em 01/09/2016, para realização de um exame (ultrassom obstétrica e perfil biofísico fetal) solicitado pelo obstetra que acompanha o seu pré-natal, foi surpreendida com negativa do plano de saúde, por constar que seu cartão estava inválido desde 25/08/2016.

Segundo a autora, anteriormente, em 29/08/2016, já havia realizado outro exame (US Gestacional com Dopper) com o cartão, bem como que estava adimplente com o plano e por já estar com parto marcado para 09/09/2016, pagou a importância de R$ 200,00 (duzentos reais) para a realização do referido exame.

Narra que ao entrar em contato com a requerida, foi informada que o seu plano de saúde havia sido cancelado e que o motivo somente seria comunicado ao titular.

Sob a alegação de que estava adimplente com o plano de saúde e não foi comunicada sobre o cancelamento, ajuizou a presente ação.

Pois bem.

Inicialmente, convém destacar que as operadoras de planos de saúde sujeitam-se ao Código de Defesa do Consumidor, salvo nas hipóteses de administração por entidade de autogestão, como
in casu
, à vista da Súmula 608 do STJ: “
aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão
.”

A apelante defende a licitude do cancelamento do plano de saúde do qual a autora/apelada é beneficiária, sob a alegação de que ocorreu em virtude da inadimplência do titular, o qual foi notificado mas manteve-se inerte.

Sobre o tema, convém salientar que a Lei dos Planos de Saúde no. 9.656/98, em seu artigo 13, inciso II, autoriza o cancelamento ou a rescisão unilateral do contrato apenas em situações excepcionais, devidamente descritas na norma, como no caso de fraude ou quando haja cumulativamente o inadimplemento pelo consumidor e a sua notificação seja devidamente comprovada até o quinquagésimo dia de inadimplência.

Vejamos:

"
Art. 13.

Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação.

Parágrafo único.

Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas:

I - a recontagem de carências;

II - a suspensão ou a
rescisão unilateral do contrato
,
salvo
por fraude ou
não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não
, nos últimos doze meses de vigência do contrato,
desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência
; e

III - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, em qualquer hipótese, durante a ocorrência de internação do titular
."

Na hipótese dos autos, a despeito da alegação da apelante de que o titular do plano de saúde fora devidamente notificado sobre o inadimplemento, não há dos autos provas nesse sentido, uma vez que juntou apenas um comprovante de envio de correspondência ao Sr. Homero Simões de Oliveira com a Aviso de Recebimento - AR, sem qualquer prova do conteúdo ou ligação com o caso em questão, conforme se denota do ID 71844114 - Pág. 2.

Também não comprovou ter notificado a autora/apelada acerca do cancelamento, apesar de esta ser agregada ao plano de saúde e pagar separadamente do titular as suas faturas, consoante se observa dos comprovantes de pagamento por ela juntados no ID

71844047 - Pág. 1/9.

Assim, ainda que seja permitido à apelante a rescisão unilateral na hipótese de inadimplência, não comprovada a prévia notificação do consumidor, conforme exige a Lei no 9.656/98, afigura-se ilícito o cancelamento unilateral do plano de saúde e, via de consequência, a negativa de autorização dos exames e procedimentos médicos solicitados pelo usuário.

Nesse sentido:

"
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. INADIMPLÊNCIA. DESCONTO DA MENSALIDADE REJEITADO. PAGAMENTO DO BOLETO ENVIADO EM ATRASO. RESCISÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. REEXAME. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. NECESSIDADE. ART. 85, § 11, DO CPC. NÃO PROVIMENTO.

1.
O cancelamento do plano de saúde motivado por inadimplência do beneficiário exige sua prévia notificação, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

3. É possível a majoração dos honorários em sede de recurso, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, mesmo quando não apresentadas contrarrazões, pois se trata de medida que visa a desestimular a interposição de recursos infundados pela parte vencida.

4. Agravo interno a que se nega provimento
." (STJ - AgInt no AREsp 1460199/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020)

"
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO. INADIMPLÊNCIA. PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS. RESCISÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DA VONTADE. DEVER DAS PARTES. OPERADORA. NOTIFICAÇÃO. INICIATIVA DO CONSUMIDOR. COMUNICAÇÃO EXPRESSA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTEXTO FÁTICO. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a verificar se a inadimplência do consumidor, pelo prazo previsto no artigo 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/1998, enseja a rescisão do contrato de plano de saúde, desonerando-o do pagamento das mensalidades que se vencerem após 60 (sessenta) dias.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de não admitir a rescisão unilateral, mesmo em caso de inadimplência do consumidor, sem que antes a operadora do plano de saúde proceda à notificação prévia do usuário. Precedentes. [...]
." (STJ - REsp 1595897/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 16/06/2020)

"
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –PROCEDÊNCIA – CANCELAMENTO DO CONVÊNIO DO PLANO DE SAÚDE COLETIVO – INADIMPLÊNCIA PARCIAL – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – ABUSIVIDADE – PRECEDENTES DO STJ – BENEFICIÁRIA/DEPENDENTE EM ESTADO GRAVE DE SAÚDE – IDOSA E PORTADORA DE NEOPLASIA MALIGNA DE RETO – DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –RELAÇÃO CONTRATUAL – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO ARBITRAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que é possível a rescisão unilateral do contrato coletivo de plano de saúde, mediante notificação prévia. No caso, se houve o cancelamento do contrato sem a notificação prévia da usuária, ainda que por inadimplemento parcial, de se considerar como abusiva e ilegal, razão pela qual se fazem presentes os requisitos para o dever de indenizar.

Os danos morais devem ser estipulados em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem imputar valores excessivos.

Mostra-se adequado o valor indenizatório no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser dividido igualmente entre as autoras, devendo ser mantido o plano de saúde nas condições anteriormente estabelecidas.

Em se tratando de dano moral, em caso de responsabilidade contratual, os juros de mora de 1% ao mês devem incidir a partir da citação e a correção monetária pelo INPC da data do arbitramento em definitivo
.-" (TJMT - N.U 1023119-08.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2020, Publicado no DJE 13/05/2020)

Desta feita, diante da ilicitude da conduta da apelante em cancelar o plano de saúde sem a prévia notificação do titular do plano de saúde
vez que a autora se encontrava adimplente com as prestações
, as quais eram pagas em fatura separada da fatura do titular, escorreita a sentença que reconheceu o dever de indenização, tendo em vista ser injusta recusa à cobertura dos exames e aos procedimentos médicos hospitalares solicitados.

Neste particular, insta salientar que a autora acostou aos autos as faturas e os respectivos comprovantes de pagamento do plano de saúde no ID 71844047 - Pág. 1/9, demonstrando que a sua parte, na condição de agregada, era paga separadamente do titular e que se encontrava em dia com as prestações

quando do cancelamento do contrato pela requerida/apelante.

No tocante ao
dano material
, este

restou devidamente comprovado pela autora, conforme se denota dos comprovantes dos gastos que teve com exames e serviços médicos hospitalares acostados nos IDs 71844111 e 71844112, no valor total de R$ 9.559,98 (nove mil quinhentos e cinquenta e nove reais e noventa e oito centavos).

Logo, há de ser mantida a decisão recorrida quanto a condenação ao seu pagamento.

De igual forma, não merece reparos a sentença monocrática quanto à indenização por
danos morais
.

Não resta dúvida de que o sofrimento experimentado pela parte autora foge à normalidade e causa dano moral passível de indenização, pois, justamente quando mais precisou, no momento final da sua gestação e no parto, o qual se deu de forma prematura, não teve o amparo do plano de saúde, apesar de se encontrar adimplente com as prestações.

Tal situação interfere intensamente no comportamento da demandante, causando-lhe angústias e desequilíbrio em seu bem-estar, agravado pelo natural estado de sensibilidade emocional trazida pela gravidez.

Desta feita, há de ser mantida a indenização por dano extrapatrimonial.

No que tange ao
valor do
quantum
indenizatório
, impende destacar que por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional, o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

No caso, o julgador singular fixou o
quantum
indenizatório no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que atende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários recursais para 15% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021